Tribunal: TJDFT
Processo: 0740627-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO JURÍDICO DA PGDF. CANDIDATA ÀS VAGAS DESTINADAS A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E ÀS VAGAS DESTINADAS AOS NEGROS. NÃO COMPARECIMENTO À ENTREVISTA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. REGRA DO EDITAL.
I – O edital do concurso, sobre o qual a autora, candidata às vagas destinadas aos negros e às vagas destinadas aos portadores de deficiência, teve prévio conhecimento e anuiu com as suas normas, estipulou expressamente a eliminação do candidato que não comparecesse ao procedimento de heteroidentificação, sem qualquer ressalva.
II – Com a previsão de eliminação do concurso do candidato que se declarou negro e não compareceu ao procedimento de heteroidentificação, a pretensão da autora, de continuidade no certame em relação às vagas destinadas aos portadores de deficiência, para as quais foi aprovada, não procede. Princípios da isonomia, da legalidade e da vinculação ao edital.
III – Apelação desprovida.